Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-81.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente do autor, septuagenário e aposentado pelo INSS, decorrente de contrato de seguro não celebrado. Recurso do autor. Pretensão à majoração da indenização por danos morais. Não

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente do autor, septuagenário e aposentado pelo INSS, decorrente de contrato de seguro não celebrado. Recurso do autor. Pretensão à majoração da indenização por danos morais. Não acolhimento. Valor pretendido que se mostra elevado, analisada a circunstância do caso, considerada a valoração das provas produzidas nos autos e as especificidades da lide. Montante fixado na r. sentença que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Termo inicial dos juros de mora na indenização extrapatrimonial. Omissão na sentença. Ocorrência. Incidência desde o evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual. Honorários sucumbenciais, fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC). Pretensão à majoração, aplicado o § 8-A do mesmo artigo. Impossibilidade. Inaplicabilidade da Tabela de Honorários editada pelo órgão de classe do profissional, cuidando-se de mera recomendação. Sentença mantida, corrigida a omissão apontada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.